Tribunal: TJBA
Processo: 0537723-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537723-85.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: IAN JULIO SANTOS DE SOUSA e outros (2) Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTERIAL E DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP). MANUTENÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DE TERCEIRO CORRÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, BEM COMO DA CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA. CONSUMAÇÃO DO DELITO PELA TEORIA DA AMOTIO. READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA À AMBOS AO PRIMEIRO E SEGUNDO SENTENCIADOS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações criminais contra sentença que condenou dois réus pela prática do crime de roubo majorado na forma tentada, absolvendo um terceiro corréu por ausência de provas. A denúncia narrou a ocorrência de subtração de pertences de um transeunte em via pública, mediante o emprego coordenado de um veículo automotor para cercar a vítima, assegurar a posse direta dos bens e garantir o sucesso da empreitada criminosa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) a verificação de provas suficientes para respaldar a condenação do terceiro corréu absolvido em primeira instância; (ii) a comprovação da materialidade e autoria delitivas dos demais acusados, incluindo a configuração do concurso de agentes; e (iii) a determinação do momento consumativo do crime de roubo sob a ótica da inversão da posse dos bens. III. Razões de decidir 3. Mantém-se a absolvição do terceiro corréu ante a ausência de elementos probatórios robustos para a condenação. A mera localização do indivíduo no banco traseiro do veículo, onde dormia em estado de embriaguez, sem evidências de adesão intencional ou participação ativa no plano criminoso, impõe a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo. 4. Restam cabalmente comprovadas a materialidade e a autoria dos apelantes, notadamente por meio das provas orais produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A dinâmica dos fatos demonstra a comunhão de esforços e a nítida divisão de tarefas, na qual um agente conduziu o automóvel para fechar a vítima e assegurar a fuga, ao passo que o outro efetuou a abordagem e recolheu a carteira e o aparelho celular subtraídos, configurando o liame subjetivo necessário para a majorante do concurso de pessoas. 5. O crime de roubo consuma-se no instante da inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. No cenário examinado, a vítima entregou prontamente seus pertences aos réus, perfectibilizando a consumação antes da imediata interceptação pelo policiamento, o que afasta a causa de diminuição pela tentativa. 6. É inviável o reconhecimento da atenuante inominada de vulnerabilidade com base em fundamentação genérica de hipossuficiência. Ademais, resta inviabilizada a redução da pena provisória aquém do mínimo legal estipulado. IV. Dispositivo e tese 8. Ante o exposto, concede-se parcial conhecimento e, nessa extensão, nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, bem como dá-se conhecimento e parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar em parte a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da tentativa, com a consequente readequação da pena definitiva aplicada a ambos os sentenciados. Tese de julgamento: 1. A mera presença de indivíduo no interior do veículo utilizado na prática delitiva, sem comprovação de sua adesão voluntária e consciente ao crime, não configura coautoria ou participação criminal. 2. A atuação coordenada e a divisão de tarefas na execução do crime evidenciam o liame subjetivo indispensável para a aplicação da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. 3. A consumação do crime de roubo aperfeiçoa-se com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que de forma efêmera e seguida de prisão em flagrante, nos termos da teoria da amotio. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, 'b', e 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1032990/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 3.207.244/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.05.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.871.701/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3.2.2026; Súmula 231/STJ; Súmula 582/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0537723-85.2017.8.05.0001, procedentes da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes IAN JULIO SANTOS DE SOUSA, IKARO DOS REIS NASCIMENTO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, IAN JULIO SANTOS DE SOUSA, IKARO DOS REIS NASCIMENTO e ANDERSON RIBEIRO SANTANA JUNIOR. Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado Da Bahia, na forma expressa em certidão de julgamento, em dar parcial conhecimento e, nessa extensão, negar provimento ao recurso defensivo, bem como dar conhecimento e provimento parcial ao recurso ministerial, nos termos do voto condutor.